Tribunal: TJDFT
Processo: 0725426-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 28 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator